Tribunal: STF
Processo: ARE 1519977
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ATESTADO MÉDICO. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. TEMA Nº 335 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva — Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível). Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – AUTOR SOFREU UM ACIDENTE DE TRÂNSITO DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO – ATESTADO MÉDICO – OS APLICADORES DO TESTE INFORMARAM O AUTOR QUE O ATESTADO NÃO SERIA ACEITO – EXAME FÍSICO REALIZADO E NÃO CONCLUIU COM SUCESSO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SALVO EXPRESSA AUTORIZAÇÃO EDITALÍCIA, NÃO SE FAZ POSSÍVEL A AUTORIZAÇÃO PARA A REMARCAÇÃO DA AVALIAÇÃO FÍSICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 11, p. 1; grifos no original).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma que “os renomados julgadores erroneamente não analisaram a farta documentação acostada aos autos, e tampouco deixaram de analisar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previsto na Carta Cidadã de 1988” (e-doc. 12, p. 3). Aponta que “trata-se de uma questão de natureza eminentemente constitucional, pois atinge, diretamente, os preceitos trazidos na Carta Cidadã, mais precisamente no seu artigo 37º” (e-doc. 12, p. 2).



    2.1. Destaca, em suas razões, os seguintes aspectos jurídicos:



    “(1). Dos princípios que regem a Administração Pública em matéria de concurso público; (2) Da impossibilidade jurídica do caso fortuito servir como meio de extinção de direitos; (3) Da aplicação por analogia à condição diferenciada concedida à candidata gestante; e (4) Da necessidade de antecipação de tutela para aplicação imediata e evitar perecimento de direito.” (e-doc. 12, p. 7-8).



    3. Em contrarrazões, “requer o Estado de Minas Gerais seja negado provimento ao presente Recurso Especial, mantendo-se a decisão recorrida” (e-doc. 13, p. 6).



    4. O recurso não foi admitido, “uma vez que a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, diante da incidência da Súmula nº 279 do STF” (e-doc. 14, p. 1-2).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Trata-se de demanda ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais, arguindo o seu direito de realização de novo teste físico e, em caso de aprovação, da matrícula no curso de formação, formatura e promoção em condições de igualdade com os demais candidatos. 



É sabido que o concurso público, com critérios de seleção objetivos, é o meio de acesso a cargos públicos para garantir a observância dos princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade. 



O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal dispõe que ‘os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como a estrangeiros, na forma da lei’, ou seja, é possível o estabelecimento de condições para o ingresso em cargo público. 



Ainda, havendo previsão legal, o edital do certame também pode prever requisitos específicos para o preenchimento de determinados cargos, como por exemplo, a aptidão física para o provimento de cargos destinados à proteção da segurança pública. Assim, pode a Administração Pública estabelecer as condições e os requisitos necessários para a investidura em cargo ou emprego público. 



Além disso, é cediço que o edital de concurso público é a norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados pelos interessados. Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº. 01/2019. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONCLUSÃO DA PROVA DE CORRIDA EM TEMPO SUPERIOR AO LIMITE CONSTANTE DO EDITAL. CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. LEGALIDADE DO ATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O edital regula todo o certame, determinando seu objeto e os deveres e direitos dos concorrentes. 2. Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é imprescindível a observação dos limites constantes do corpo do edital. 3. Não havendo respaldo probatório ou qualquer outra razão a permitir que o Judiciário interfira na seara meritória da Administração Pública, modificando os critérios que sustentam o ato administrativo questionado (edital do concurso), para o fim de garantir ao candidato sua reclassificação, oportunizando-lhe o refazimento do teste de capacidade física, não se vislumbra a lesão a direito líquido e certo do impetrante, impondo-se a confirmação da sentença que denegou a segurança. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.149113-9/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021) - destaquei 



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOLÓGICO. CONTRAINDICAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO QUE ENSEJOU A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERPRETATIVO. ENTENDIMENTO ADOTADO NO IRDR Nº 1.0024.12.105255-9/002. NULIDADE RECONHECIDA. - A Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 admite que a lei imponha requisitos para o provimento de cargos públicos, desde que sejam objetivos, adequados às necessidades do cargo a ser exercido e não possuam caráter discriminatório, atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia. - Cuidando-se de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o instrumento convocatório deverá ser estritamente observado durante todas as fases em que se desenvolver o certame, sob pena de caracterização de nulidade. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.024342-8/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 26/11/2021) - destaquei 



Ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e avaliação dos requisitos, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo, não sendo possível a princípio, determinar que houve violação à legalidade no certame em questão. 



No presente caso, verifico que em 14.09.2023, a parte autora sofreu um acidente de trânsito, conforme boletim de ocorrência juntado em id. 10063197659. 



Ainda, juntou atestado médico relatando que foi atendido no serviço de urgência e emergência em 14.09.2023, necessitando de 15 (quinze) dias de afastamento de suas atividades profissionais ou escolares a partir daquela data – id. 10063283650 - Pág. 1. 



Demonstrou a aprovação na 2ª Fase e a convocação para realização da 3ª Fase – AFM em 18.09.2023 – id. 10063197661 - Pág. 10. 



Por fim, comprovou ter sido eliminado no Teste de Capacitação Física (TCF), recebendo nota 0,00 na Avaliação Física Militar (AFM) – id. 10063318500 - Pág. 10. 



Em que pese a realização da Avaliação Física Militar (AFM) durante o período de atestado médico, sobre o assunto, o STF definiu, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, não ser possível a realização de segunda chamada em etapa de concurso público em decorrência de situações pessoais do candidato: 



    Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento (STF - Recurso Extraordinário n. 630.733 - Rel. Min. Gilmar Mendes - DJe de 19.11.2013) - destaquei 



Cito ainda a Súmula do julgamento: 



O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso, mas reconheceu a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia, e assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data deste julgamento, vencido o Ministro Marco Aurélio que desprovia o recurso, mas com consequências diversas, e quanto à aplicação do regime da repercussão geral ao caso. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Falou pelo recorrido o Dr. Alexandre Simões Lindoso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.05.2013 - destaquei 



Conclui-se que, salvo expressa autorização editalícia, não se faz possível a autorização para a remarcação da avaliação física, ainda que diante da situação peculiar da parte autora, sob pena de violação aos princípios da isonomia e vinculação ao edital. 



Deve prevalecer a discricionariedade da Administração Pública quando observados os princípios gerais, em especial o da legalidade, sendo certo que, no presente caso, o edital foi expresso quanto a impossibilidade de realização de segunda chamada: 



12.5 Não haverá segunda chamada de provas, avaliações, testes ou exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido em virtude de impedimento do candidato, ainda que em decorrência de caso fortuito ou força maior, de situação física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária, e que o impeça de comparecer, executar ou completar qualquer prova, avaliação, teste ou exame. 



Assim, considerando que o edital é a lei do concurso, deve prevalecer aquilo que nele foi estabelecido, sobretudo se inexistente qualquer violação legal. No mesmo sentido, cito os julgados: 



EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERESSE PÚBLICO E COLETIVIDADE. ANULAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO. TREINADORES QUE PARTICIPARAM DA ETAPA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA COMO ORIENTADORES. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPARCIALIDADE FERIDOS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO A REMARCAÇÃO DO TESTE. R E C U R S O N Ã O P R O V I D O . - O STF, no Tema n.º 335, definiu que, para evitar situações de benefícios pessoais, o exame TAF não pode ser remarcado por nenhuma situação adversa, ainda que não tenha o candidato incorrido para o fato ou para o problema temporário de saúde, à exceção de candidatas gestantes (Tema n.º 973). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.045793-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 01/08/2023 – ementa parcial) - destaquei 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM RAZÃO DE PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO REALIZADO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 630.733/DF (TEMA Nº 335). PRECEDENTES DO TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se a parte autora faz jus à remarcação do teste de aptidão física para o ingresso no cargo de Soldado PM da Carreira de Praças Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Ceará, em razão de ter sofrido acidente automobilístico, caso fortuito que comprometeu o seu desempenho na aludida prova. 2. O edital é a lei do certame público e que tanto os candidatos quanto a Administração Pública estão vinculados às regras editalícias. Nessa perspectiva, depreende-se do instrumento convocatório não haver previsão editalícia para uma quarta chamada do teste de aptidão física requestada pelo apelante. 3. Não é lícito ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, rever o juízo de conveniência e oportunidade que levou o administrador público a redesignar ou não o exame de aptidão física, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário cabe tão somente exercer o controle de legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso público, cuja ofensa, na espécie, não se vislumbra. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraodinário nº 630.733/DF (Tema nº 335), sob a sistemática da repercussão geral, firmou compreensão no sentido de que os candidatos não possuem direito à remarcação de teste individual de aptidão física em concurso público em decorrência de circunstâncias de índole pessoal. Precedentes do TJCE no mesmo sentido. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação, a fim de negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora (TJ-CE - AC: 00017567420098060167 Sobral, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022) - destaquei 



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO - REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA PROVA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO COMPARECIMENTO À PROVA DE NATAÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO QUE EXCLUIU A PARTICIPANTE DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora se insurge contra sentença que julgou improcedente pedido de tutela jurisdicional para determinar ao DF que realize nova prova de natação (TAF) e, em caso de aprovação, sua matrícula no curso de formação de praças da polícia militar do Distrito Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 2. Consta dos autos que a parte autora foi convocada para o Exame de Aptidão Física do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal CFP/QPPMC e foi considerada inapta no teste de corrida por ilegalidades praticadas pela banca examinadora e que, muito decepcionada e abalada com as irregularidades da banca, não compareceu no dia seguinte para o teste de natação. Em decisão liminar referente a outro processo, a agravante conseguiu o direito de realizar, apenas, novo teste de corrida. Nestes autos, pugna pela suspensão dos efeitos de sua eliminação do certame para que seja realizado teste de natação (posterior ao de corrida) e seja dada a continuação das demais fases do certame. 3. Preliminar perda do objeto. O DF arguiu a perda do objeto da presente ação porquanto a tutela jurisdicional requerida liminarmente pela autora foi negada. A não obtenção de provimento jurisdicional favorável em sede liminar, proferido em caráter precário e provisório, não acarreta a perda superveniente do objeto da ação ou do interesse de agir. Preliminar rejeitada. 4. A jurisprudência do STJ e a de que o Edital e a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. ( AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019). 5. O edital que rege o certame que a autora participou assim dispõe: ?Item 11.4: O candidato será submetido a todos os testes, independentemente de seu aproveitamento em cada um deles; Item 11.13: Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, caibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes; Item 11.30: Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente.? 6. Portanto, uma vez convocada para o teste físico de natação e não comparecendo por livre e espontânea vontade não ha que falar em segunda chamada para realização do teste físico de natação. 7. Os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. 8. Há ofensa ao princípio da isonomia no âmbito dos concursos públicos quando concedida uma segunda oportunidade para que a candidato reprovado numa das etapas possa realizar nova prova e prosseguir no certame sem a presença de alguma situação de extrema ilegalidade e excepcionalíssima, dentre as quais não se enquadra a recorrente. 9. Portanto, o ato administrativo que excluiu a autora do certame não padece de qualquer ilegalidade. 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (TJ-DF 07176702920198070016 DF 0717670-29.2019.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei 



Com tais considerações, inexistindo respaldo fático, jurídico ou qualquer outra razão a permitir que o Judiciário modifique regra contida no edital do certame, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.” (e-doc. 7, p. 2-6; grifos no original). 



    6. Do quanto exposto, fica claro que somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e do edital do certame seria possível concluir de forma diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, na espécie, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Atestado médico em desacordo com o edital. Cláusulas editalícias e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” 



    (ARE nº 994.860-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/12/2016, p. 16/02/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.124/1996 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital, a tornar oblíqua e reflexa ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.337.098-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem. Precedentes. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.288.417-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).



    7. Noutro sentido, é de se observar que o recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão ora impugnada bem fundamentou que a situação se enquadra na hipótese do Tema RG nº 335 — remarcação de teste de aptidão física em concurso público (leading case — RE nº 630.733/DF):



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, de remarcação de teste de aptidão física para data diversa da estabelecida por edital de concurso público, a pedido do candidato, em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato, devidamente comprovada mediante documentação idônea.”



    7.1. A tese aplicada é a de que:



    “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.” (grifos acrescidos). 



    8. A decisão atacada ainda afirmou que:



      “Conclui-se que, salvo expressa autorização editalícia, não se faz possível a autorização para a remarcação da avaliação física, ainda que diante da situação peculiar da parte autora, sob pena de violação aos princípios da isonomia e vinculação ao edital.



    Deve prevalecer a discricionariedade da Administração Pública quando observados os princípios gerais, em especial o da legalidade, sendo certo que, no presente caso, o edital foi expresso quanto a impossibilidade de realização de segunda chamada: 



    (...)



    Assim, considerando que o edital é a lei do concurso, deve prevalecer aquilo que nele foi estabelecido, sobretudo se inexistente qualquer violação legal.” (e-doc. 7, p. 4).



    9. Assim, ao deixar de impugnar os fundamentos, o recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    10. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    11. Por fim, no que se refere ao pedido de “aplicação por analogia à condição diferenciada concedida à candidata gestante”, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 973, que versa sobre a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização, independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no edital do concurso público, explicitou que a gravidez não se insere na categoria de “problema temporário de saúde” de que trata o Tema RG nº 335. Eis o teor da ementa do leading case — RE nº 1.058.333-RG/PR:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1) O teste de aptidão física para a candidata gestante pode ser remarcado, posto direito subjetivo que promove a igualdade de gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros valores encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira.



    2) A remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de viabilizar que a candidata gestante à época do teste continue participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se descortinam para outros, oportunizando o acesso mais isonômico a cargos públicos.



    3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a performance mínima.



    4) A família, mercê de ser a base da sociedade, tem especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da proteção à maternidade (artigo 6º) e assegurou direito ao planejamento familiar (artigo 226, § 7º), além de encontrar especial tutela no direito de previdência social (artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo 203, I). 



    5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6º, requer uma especial proteção no presente caso, vez que a prática de esforços físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde da gestante ou mesmo do bebê. 



    6) O constituinte expressamente vedou qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas que obstaculize o planejamento familiar (art. 226, §7º), assim como assegurou o acesso às informações e meios